Tribunal: TJSP
Processo: 2126641-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REQUISITO LEGAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Eventual ausência de requisito legal para a propositura de cumprimento provisório de sentença deve ser alegado em impugnação. Matéria sobre a qual o I. Juiz a quo não apreciou. Supressão de instância reconhecida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REQUISITO LEGAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Eventual ausência de requisito legal para a propositura de cumprimento provisório de sentença deve ser alegado em impugnação. Matéria sobre a qual o I. Juiz a quo não apreciou. Supressão de instância reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.